Tribunal: TCU
Processo: 038.540/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 74/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.540/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Washington Vieira da Silva (XXX.802.926-XX); Fernando Emilio Quinteros Recavarren (XXX.665.626-XX); José Roberto da Conceição (XXX.883.177-XX); Maria da Gloria Vieira Kohler (XXX.789.206-XX); Mary Ferreira Silva (XXX.293.346-XX); Newton Silvério da Cunha (XXX.701.786-XX); Norma Teixeira de Queiroz (XXX.880.406-XX); Olga Simões Fragoso Santos (XXX.979.407-XX); Osmar Pereira dos Santos (XXX.943.976-XX); Oswaldina Rodrigues da Silva (XXX.729.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.